Tribunal: TJSP
Processo: 2362871-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que indeferiu os benefícios concedidos à agravante. Insuficiência de recursos não demonstrada. Recalcitrância das Agravantes em cumprir o provimento jurisdicional. Documentos insuficientes para comprovar a pretensa hipossuficiência econômica. Decisão mantida. Recurso improvido.